Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS SUFICIENTES. DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE. CONSUNÇÃO. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reconhecer o concurso formal impróprio, sem alteração na pena fixada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria, se ficou demonstrado o dolo do acusado, se o embargante agiu em estado de necessidade e se pode ser aplicado o princípio da consunção.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do acusado e as declarações da vítima e da testemunha policial não deixam dúvidas sobre a prática dos crimes de violação de domicílio qualificada e descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e na vontade de descumprir determinação judicial válida e vigente, não se exigindo finalidade específica ou intenção de causar dano à vítima. Precedentes.
5. O estado de necessidade, descrito no art. 24 do CP, exige que o perigo não possa ser evitado de outra forma, de modo que o fato praticado seja o único meio para evitar lesão ao bem jurídico. 5.1. O estado de necessidade também exige proporcionalidade e razoabilidade entre o bem jurídico sacrificado e o bem jurídico preservado.
6. Inviável a consunção entre a violação de domicílio e o descumprimento de medidas protetivas, pois não há necessária relação de meio e fim entre os crimes, além de serem delitos que protegem bens jurídicos distintos (inviolabilidade domiciliar e administração da justiça). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.